Tribunal: STF
Processo: RE 1109842
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-11
Data de publicação: 2018-05-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. INVESTIDURA SEM CONCURSO PÚBLICO. EFETIVAÇÃO NA VIGÊNCIA DA CONSTITUCÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, é indispensável a prévia aprovação em concurso público para a investidura em cargo público de provimento efetivo. 



    2.  Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF)



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.